Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TLP, afastando a prescrição arguida. O agravante requer o reconhecimento da prescrição ordinária ou intercorrente, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição, à luz do art. 174 do CTN e da demora na citação; (ii) a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ; (iii) a alegada nulidade por fundamentação genérica e contradição interna da decisão; (iv) a configuração de prescrição intercorrente; e (v) o direito à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário".
4. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
5. A prescrição intercorrente exige pressupostos não demonstrados no caso concreto. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento da tese de prescrição, inexistindo nulidade.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, ausente prova em sentido contrário, o que impõe o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.